Tribunal: TJDFT
Processo: 0000917-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando de competência territorial, que é relativa, se não alegada em momento oportuno, decorre a prorrogação da competência para outro juízo.

2. Não havendo provas inequívocas da prática do crime de tráfico, até mesmo porque a Polícia estava investigando outro delito, de homicídio em desfavor do réu, somente a apreensão de 2g gramas de cocaína e de 4g de maconha em residência de pessoa que se diz usuário de drogas, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, tem-se como razoável a desclassificação da conduta do tráfico para a do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, isto é, de uso de drogas.

3. Inviável a absolvição de réu quando as provas evidenciam que ele possuía uma arma, mesmo artesanal, eis que a conduta se insere nas disposições do artigo 12, caput, da Lei no 10.806/03, sem qualquer distinção.

4. Ocorrida a desclassificação da conduta; e verifica que a permanência do acusado na prisão foi punição mais rigorosa do que as alternativas para os crimes de menor potencial ofensivo, a detração penal deve ser aplicada e, consequentemente, extinta a punibilidade da nova sanção, com base no artigo 42 do Código Penal.

5. Preliminar afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de uso de drogas, com expedição de alvará de soltura somente para o delito previsto na Lei de Repressão a Entorpecentes. Maioria.